Tribunal: TJSP
Processo: 2239626-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou expedição de alvará judicial para levantamento de numerário destinado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, débitos fiscais e condominiais, e reforma de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou expedição de alvará judicial para levantamento de numerário destinado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, débitos fiscais e condominiais, e reforma de imóvel inventariado. O inventariante argumenta que o levantamento é necessário para evitar prejuízos ao espólio e beneficiar todos os herdeiros. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de expedição de alvará judicial para pagamento de débitos condominiais e fiscais, considerando a habilitação do condomínio credor nos autos do inventário e a execução extrajudicial em andamento para cobrança da dívida condominial sobre o bem inventariado. III. Razões de Decidir. 3. A habilitação do condomínio credor nos autos do inventário e a execução extrajudicial em trâmite justificam a expedição de alvará para pagamento da dívida condominial. 4. A tramitação prolongada do inventário, sem apresentação de primeiras declarações e citação completa dos herdeiros, impede a liberação de alvará para outras despesas até encerramento do processo. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido para expedição de alvará judicial visando o pagamento integral da dívida condominial.
Tese de julgamento: 1. A habilitação do credor e execução extrajudicial justificam o levantamento para pagamento de dívida condominial. 2. A regularização do inventário é necessária para liberação de alvará para outras despesas.